Tribunal: TJES
Processo: 5000009-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: A. C. R.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE CLÍNICA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ATÉ PLANO DE TRANSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Clínica “Em Si”, mesmo após seu descredenciamento, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) verificar se o descredenciamento unilateral da clínica foi realizado em conformidade com o art. 17 da Lei nº 9.656/98, especialmente quanto à necessidade de notificação prévia aos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17 da Lei nº 9.656/98 exige a notificação prévia e adequada ao consumidor e à ANS sobre o descredenciamento, mesmo nos casos de rescisão motivada por fraude, sendo dispensado apenas o prazo de 30 dias, e não a própria obrigação de informar.

A operadora não comprovou ter comunicado previamente o menor e seus responsáveis, caracterizando violação ao dever de informação e ensejando risco à continuidade do tratamento.

O diagnóstico de TEA em nível severo demanda atenção constante e vínculo terapêutico, sendo o rompimento abrupto do atendimento potencialmente prejudicial ao desenvolvimento do menor.

A jurisprudência, tanto do STJ quanto do TJES, reconhece o dever das operadoras de garantir continuidade assistencial até que haja substituição efetiva e equivalente, com apresentação de plano de transição individualizado.

A ausência de elementos probatórios robustos que comprovem a equivalência da nova clínica e o planejamento de transição impõe a manutenção provisória do tratamento na clínica descredenciada, resguardando o direito à saúde e à integridade do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve notificar previamente o beneficiário sobre o descredenciamento de clínica credenciada, mesmo nos casos de rescisão por fraude.

A ausência de notificação prévia e de plano de transição justifica a manutenção provisória do tratamento em clínica descredenciada, especialmente quando se trata de paciente com TEA.

O rompimento abrupto do vínculo terapêutico sem medidas de transição configura violação ao dever de informação e compromete a continuidade do tratamento.

A apresentação de nova clínica credenciada pela operadora não afasta a necessidade de comprovar sua equivalência técnica e estrutural de forma individualizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pela
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP”
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária movida por A. C. R, menor impúbere representado por seus genitores, que deferiu a tutela de urgência para determinar que
a ré autorize
/cubra/custeie/forneça o seguinte tratamento:

“
(I
)
Terapia de Intervenção comportamental pela análise do comportamento com psicologia 16 (dezesseis) horas semanais;
(ii)
Terapia fonoaudióloga p 3 (três) horas por semana;
(iii)
Terapia ocupacional com interação neurossensorial 3 (três) horas por semana;
(iv)
Psicopedagoga 3 (três) horas por semana
(v)
e Musicoterapia 2 (duas) sessões por semana, nos termos do laudo de ID nº 54553669, devendo ser realizado na Clínica Em.Si (endereço ...), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma do artigo 296, 497, 537, §1º, todos do CPC (Súmula nº 410/STJ)”.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que a parte agravada ajuizou a presente ação narrando que houve o descredenciamento da clínica “Em Si Desenvolvimento Infantil Ltda.”, onde o agravado realizava o tratamento de terapias multidisciplinares, sustentando ainda que não havia nenhuma clínica credenciada compatível e equivalente para realização do tratamento do menor, e que em razão disso, o agravado deveria continuar sendo atendido na clínica supracitada, a fim de que não houvesse a interrupção do tratamento.

Relata a agravante que o descredenciamento da Clínica “Em. Si” ocorreu de forma regular, tendo sido devidamente notificada sobre o encerramento das atividades junto à operadora agravante. Também esclarece que, este descredenciamento se deu em razão de uma apuração interna realizada pela ora agravante, onde foram identificados padrões diferentes no atendimento da clínica, o que ocasionou na identificação de possível fraude – o que foi noticiado às autoridades policiais, razão pela qual, foi lavrado o Boletim de Ocorrência para que as autoridades competentes pudessem analisar a situação e adotar as devidas providências cabíveis.

Continua narrando que, visando a manutenção dos tratamentos dos beneficiários e o atendimento aos seus usuários, a Operadora de plano de saúde veiculou de forma ampla em seus canais de comunicação a divulgação de nova clínica credenciada e especializada para atendimento de terapias multidisciplinares e continuidade de tratamento.

Afirma ainda que indicou prestador de rede própria e disponibilizou ao agravado para a continuidade no tratamento na nova Clínica, não cabendo ao beneficiário escolher rede não credenciada para tratamento, na forma do art. 4º da RN 566/2022 e da jurisprudência sobre a matéria.

Assim, requereu fosse concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e ao final, a revogação da tutela provisória.

Contrarrazões que já haviam sido oferecidas, nas quais o agravado defendeu a manutenção da decisão agravada aos seguintes argumentos: a) que a SAMP não notificou os beneficiários sobre o descredenciamento da clínica “Em.Si”, violando o direito de informação e continuidade do tratamento; b) que o boletim de ocorrência apresentado pela SAMP como justificativa para o descredenciamento da clínica foi registrado meses após os fatos e sem apresentar elementos probatórios concretos; c)
d
estaca que a interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar especializado coloca em risco a saúde e o desenvolvimento do menor, que necessita de atendimento contínuo; d) cita decisões da lavra desta relatora e do Des. Arthur Jose Neiva de Almeida em caos similares, reconhecendo o risco à saúde e a ausência de requisitos para justificar a suspensão imediata da tutela de urgência. Requer a intimação da Clínica Em Si para prestar esclarecimentos e a negativa do efeito suspensivo ao agravo da SAMP, para garantir a manutenção do tratamento até a resolução definitiva da controvérsia.

Decisão juntada ao Id 11713980 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Agravo Interno
Interposto pela São Bernardo Samp reiterando os argumentos já tecidos e insistindo no fato de que a Clínica Em.Si foi descredenciada por fortes indícios de fraude, razão pela qual a operadora notificou o estabelecimento e cessou os atendimentos. Aduz, contudo, que não houve qualquer descontinuidade no tratamento do menor, pois a SAMP indicou e disponibilizou nova clínica credenciada, apta a fornecer as terapias necessárias ao agravado. Argumenta, ainda, que a decisão mantida impõe à operadora um ônus excessivo e desproporcional, violando a autonomia da empresa na gestão da sua rede credenciada, além de desconsiderar a possibilidade de prestação dos serviços em rede própria.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por Arthur Coutinho Romualdo pugnando pelo desprovimento do recurso e ressaltando que a operadora vem descumprindo a decisão liminar, razão pela qual o juízo de origem já determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id 13887014) opinando por negar provimento a ambos os agravos interportos.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

O agravado Arthur Coutinho Romualdo ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, na qual requereu, em sede de tutela liminar, a concessão de ordem para que fossem adotadas as medidas administrativas a garantir a manutenção, por tempo indeterminado, de forma contínua e ininterrupta, o tratamento do menor na clínica “
Em si Desenvolvimento Infantil
” (CNPJ nº 35.172.971/0001-01), conforme expressamente indicado pelo médico assistente.

Narrou em sua exordial que possui diagnóstico de
Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA)
, com limitações severas na sociabilização, atraso de linguagem e comportamentos atípicos, incluindo movimentos estereotipados e inflexibilidade para mudanças na rotina, nível 03, e vinha realizando tratamento junto à Clínica Em. Si, por indicação da própria SAMP, onde encontra-se plenamente adaptado.

Entretanto, afirmou que o descredenciamento da clínica foi realizado
sem
nenhuma notificação prévia
ao menor
,
também não sendo indicada eventual entidade equivalente para o tratamento do Requerente.

Afirmou ainda que a operadora de saúde não comprovou que a suposta entidade designada para assumir o tratamento possui condições equivalentes e adequadas para atender às necessidades específicas de seu diagnóstico, colocando em risco a continuidade e a eficácia do tratamento.

Como consignado em minha decisão preambular, observei que o Agravo de Instrumento nº 5019492-54.2024.8.08.0000, distribuído sob minha relatoria, versou sobre hipótese análoga à dos presentes autos, envolvendo a interrupção do tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em decorrência do descredenciamento unilateral da mesma clínica pela operadora Samp-São Bernardo, sem a devida notificação prévia aos beneficiários, em flagrante violação ao disposto no artigo 17 da Lei nº 9.656/98.

Diante da similitude fático-jurídica entre os casos, consigno que mantenho, no presente recurso, as mesmas premissas e conclusões ali adotadas, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial, garantindo uniformidade no julgamento de demandas de idêntica natureza. Assim, passo à reanálise da controvérsia à luz desses parâmetros.

Depreende-se do art. 17 da Lei 9.656/98 que realmente a substituição de clínica credenciada deve ser previamente notificada ao consumidor e à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. In verbis:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 1° É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente
e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência
,
ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

(...)”

Infere-se do referido dispositivo que, ainda que a rescisão seja motivada por fraude, como alega a agravante ser o caso do descredenciamento da Clínica "Em Si", o que o legislador excepcionou ou dispensou para essa hipótese foi apenas o prazo mínimo de 30 dias para a comunicação de antecedência,
permanecendo, contudo, a obrigação de notificar
ou comunicar
o consumidor e a ANS em momento oportuno
.

O art. 3º, da Resolução nº 567/2022 da ANS reforça que
“é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e
mediante comunicação aos beneficiários
com trinta dias de antecedência”
.

Acerca da necessidade de notificar o consumidor sobre o descredenciamento de clínica credenciada e necessidade de comprovar a substituição por unidade equivalente, cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREJUÍZO AO USUÁRIO. SUSPENSÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se a obrigação das operadoras de plano de saúde de comunicar aos seus beneficiários o descredenciamento de entidades hospitalares também envolve as clínicas médicas, ainda que a iniciativa pela rescisão do contrato tenha partido da própria clínica.

3. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9.656/1998. Não obstante isso, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608), pois as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo.

4. Os instrumentos normativos (CDC e Lei nº 9.656/1998)incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. São essenciais, assim, tanto na formação quanto na execução da avença, a boa-fé entre as partes e o cumprimento dos deveres de informação, de cooperação e de lealdade (arts. 6º, III, e 46 do CDC).

5. O legislador, atento às inter-relações que existem entre as fontes do direito, incluiu, dentre os dispositivos da Lei de Planos de Saúde, norma específica acerca do dever da operadora de informar o consumidor quanto ao descredenciamento de entidades hospitalares (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

6. O termo entidade hospitalar inscrito no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.
O usuário de plano de saúde tem o direito de ser informado acerca da modificação da rede conveniada (rol de credenciados), pois somente com a transparência poderá buscar o atendimento e o tratamento que melhor lhe satisfaz, segundo as possibilidades oferecidas. Precedente.

7.
É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique,
com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica
(art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

8. Recurso especial não provido”.

(STJ, REsp 1561445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

Também cito jurisprudência deste Sodalício, verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA – QUESTÃO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – CASO CONCRETO – LIMITES DA TABELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Consoante disposto na Resolução Normativa nº 365, de 11 de dezembro de 2014, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e no art. 17, caput, da Lei Federal nº 9.656/1998,
admite-se a substituição de prestador de serviço de saúde desde que, por outro lado, seja respeitada a comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e a equivalência entre o substituído e o substituto.

3.
A questão controvertida de ordem fática e técnica deverá ser objeto de melhor instrução probatória na ação judicial de origem, qual seja, a insuficiência técnica e qualitativa do atendimento prestado pela nova clínica credenciada.

4. Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser assegurado o atendimento junto à clínica descredenciada, observando-se, quanto ao reembolso, os limites da tabela vinculado ao contrato respectivo.” (TJES – AI 5001243-89.2023.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - PREJUÍZO AO USUÁRIO - SUSPENSÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998).

2.
Comprovado que a agravada foi diagnosticada com neoplasia de mama e se submeteu a um procedimento cirúrgico denominado quadrantectomia mamária, tendo iniciado o tratamento oncológico no mês de janeiro de 2019, com previsão de conclusão em janeiro de 2024 junto à Clínica NEON - Núcleo Especializado em Oncologia, revela-se ilegal a conduta da agravante de promover o descredenciamento do referido estabelecimento sem aviso prévio, contrariando a determinação contida no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998.

3. Até que a agravante cumpra as exigências legais necessárias para o descredenciamento da Clínica NEON - Núcleo Especializado em Oncologia, deve ser mantida a decisão que assegurou a continuidade do tratamento da agravada.

4. Recurso desprovido.” (TJES – AI 5006032-05.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

Embora a agravante demonstre notificação à clínica Em Si sobre o seu descredenciamento ou resilição contratual, deixa de comprovar ter notificado o agravado, portador de TEA, e beneficiário do serviço prestado pela clínica há anos.

A operadora de saúde apresenta, no Id 11629801, que a Clínica Em Si veiculou Comunicado em
24.11.2024
, informando a seus pacientes que na manhã do dia 21/11/2024, a clínica não tinha mais possibilidade de acesso ao sistema da SAMP para efetivar os atendimentos aos menores beneficiários, o que somente corrobora as alegações do agravado de que foi
surpreendido com o descredenciamento inesperado da clínica
, afinal, por óbvio, a informação ao consumidor do descredenciamento não pode se dar quando o paciente se dirige à clínica, para atendimento, e lá fica sabendo do fato, como parece ter sido o que aconteceu, o que configura violação do dever de informação.

Como já havia ressaltado anteriormente, não ignoro que a operadora de saúde não pode ser compelida a permanecer de forma indeterminada, vinculada a uma clínica a qual acusa de fraude e atos atentatórios à boa-fé contratual.

Não obstante, sabe-se que o autismo é uma condição específica que afeta o desenvolvimento infantil, demandando atenção e cuidados especiais. Nesse contexto, conforme narrado na inicial, ainda que o prazo de 30 dias não seja uma exigência legal obrigatória, é razoável reconhecer que o transtorno do menor requer, no mínimo, a elaboração de um
plano de transição
.

Tal medida seria essencial para minimizar eventuais prejuízos à continuidade e à evolução do tratamento já em andamento, como também já apontou o Des. Conv. José Augusto Farias de Souza, no julgamento do A.I 5002053-64.2023.8.08.0000, e do Des. Fábio Clem de Oliveira no julgamento do A.I n° 5003166-19.2024.8.08.0000, ambos analisando o descredenciamento da mesma clínica “Em Si”. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEFERIDA NA ORIGEM. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. ALTERAÇÃO DA CLÍNICA PRESTADORA DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO. VÍNCULO TERAPÊUTICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

3. Destaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos, apesar da prudente conclusão do juízo de origem, no sentido de permitir o contraditório, entendo ser necessário resguardar o regular desenvolvimento dos agravantes, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico.

4. De início, a inclusão e descredenciamento de prestadores de serviços por parte dos planos de saúde possuem disciplina no art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014). Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.

5.
Neste passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço.

6. Embora o material probatório ainda seja raso, os e-mails enviados pela Unimed à Clínica Em Si), assim como aqueles apresentados em contrarrazões, informando a descontinuidade do tratamento de determinados pacientes, aliado aos áudios anexados, em que se comenta a falta de comunicação dos beneficiários, corroboram, ao menos em cognição sumária, a tese da inicial.
Ademais, rememoro tratar-se de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e, consoante sabido, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento.

7.
A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes. Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual os agravantes estão submetidos, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos, e não apenas a suposta qualificação dos novos profissionais credenciados. Assim, a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças, razão pela qual a medida adotada pela Unimed (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada
.

8. Ressalto, por oportuno, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento ad eternum na Clínica Em Si, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada, Clínica Nurse Care, para continuação do tratamento.
Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades dos pacientes, cuja natureza do quadro de saúde apresentada reclama que a Unimed apresente plano de transição para a nova clínica
. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES – AI 5002053-64.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

Devo frisar que não estou a reconhecer, neste momento, obrigatoriedade de custeio eterno do tratamento na Clínica Em.Si Desenvolvimento Infantil, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada para continuação do tratamento, porquanto não ainda vejo mínimos indícios de tal fato nos autos, o qual demandará dilação probatória.

Todavia, o tratamento na clínica deve ser mantido ante a ausência de provas da notificação prévia ao consumidor e dos prejuízos que a sua ausência acarretou ao menor que sofre de TEA, ao menos, até que a operadora agravante apresente um planejamento de transição, a fim de mitigar os efeitos da quebra do dever de informação aqui observado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.